Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Questões relativas a supostas fraudes perpetradas mediante o download de aplicativos de acesso remoto pelo próprio correntista em seu dispositivo móvel, em conflito com as recomendações fornecidas pela instituição financeira custodiante da conta objeto de invasão, demandam extensa dilação probatória, ultimada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigurando-se temerário afirmar, na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo em momento processual incipiente, que a situação fática em apreço configura, de forma categórica, falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pelo réu.
2. Recurso não provido.